Tribunal: STF
Processo: RE 86884
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- PROVENTOS DE DESEMBARGADOR DO EXTINTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ANTIGO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NÃO APROVEITADO NA COMPOSIÇÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ATUAL ESTADO, QUE SE APOSENTOU APÓS A
FUSAO DOS ESTADOS DE GUANABARA E RIO DE JANEIRO. PROVENTOS
CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO DESEMBARGADOR EM
ATIVIDADE. ACÓRDÃO QUE NÃO TRATOU DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
INVOCADOS NO RECURSO (SÚMULA 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.